Tribunal: TJSP
Processo: 2088858-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Pedido de averbação da existência da ação de apuração de haveres e respectiva execução na matrícula de imóveis da devedora. Possibilidade. Poder geral de cautela. Evidencias de possível insolvência (art. 54, IV da Lei 13.097/2015). Litigância de má-fé afastada.
RECURSO DESPROVIDO.